Tribunal: TJPA
Processo: 0053089-24.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0053089-24.2012.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MERENCIANA GOUVEA DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

ANULAÇÃO
DE OFÍCIO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O MÉRITO DA AÇÃO. PARTE CONDENADA QUE NÃO FIGURAVA MAIS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. VEDAÇÃO À DECISÃO-SURPRESA NO SISTEMA PROCESSUAL BRASILEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO DO ART.
5º
,
INCISO LIV E LV DA CF E DOS ARTS. 10, 9º, 6º e 5º, do CPC.

APELAÇÃO CONH
ECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE .

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 à 16

de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0053089-24.2012.8.14.0301
) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da
Ação de Obrigação de Pagar com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por
MERENCIANA GOUVEA DAMASCENO
em desfavor do ora apelante.

Consta da ação principal,
que a apelada é pensionista do de cujus, João de Deus Damasceno Filho, Ex delegado de Polícia Civil, falecido na atividade no dia 31/07/2010, no qual possuía licenças prêmio não usufruídas e referentes ao período de dez/1981 a dez/2009. Assim, ingressou com a presente ação para pleitear a condenação do Estado do Pará ao pagamento a título de conversão das licenças prêmios não gozadas em pecúnia.

O Estado do Pará em contestação (Id. Num. 2976638 - Pág. 1/13) arguiu, preliminarmente, ilegitimidade passiva
ad causam
, alegando a legitimidade da autarquia previdenciária do Estado – IGEPREV/PA para figurar no feito.

Em decisão interlocutória (Id. Num. 2976638 - Pág. 16 –

18/19), a juíza
a
quo indeferiu o pedido de antecipação de tutela jurisdicional e determinou a exclusão do Estado do Pará da lide, além de determinar a citação da IGEPREV/PA, no qual, em contestação, rechaçou a decisão interlocutória que excluiu o Estado do Pará da lide, sob o argumento de que os créditos discutidos nos autos são de natureza indenizatória que se integraram no patrimônio funcional do ex-servidor e não de natureza previdenciária, sendo o legítimo réu o Estado do Pará.

Por meio de ato ordinário, a secretaria da vara determinou a intimação da parte autora para se manifestar sobre a contestação, no prazo de 10 dias (Id. Num. 2976639 - Pág. 11), tendo se manifestado sobre as contestações somente em 14/09/2014 (Id. Num. 2976640 - Pág. 1/5).

Ato contínuo, a juíza
a quo
proferiu decisão interlocutória onde indeferiu o pedido de reconsideração da parte autora por falta de amparo jurídico, uma vez que a requerente limitou-se apenas em pedir a manutenção do apelante na lide, após dilatadíssimo prazo, bem como deixou de impugnar a referida decisão combatida por nenhum dos recursos previstos na legislação, nos termos dos arts. 496 e 522 do CPC/73.

Entretanto, considerando a Resolução de
nº 14, que redefiniu as competências da
1ª, 2ª, 3ª e 4ª
Varas da fazenda Pública da Comarca de Belém, a juíza
3ª Vara da Fazenda Pública da Capital,
se declarou incompetente para processar e julgar o presente feito, determinando a redistribuição dos presentes autos à
1ª ou 2ª Vara da Fazenda Pública desta Comarca.

A sentença recorrida (Id.
Num. 2976643 - Pág. 1/14
) foi proferida nos seguintes termos:

“ (...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que CONDENO o ESTADO DO PARÁ a pagar a Autora o valor correspondente aos períodos de licença prêmio não gozadas pelo de cujus, na quantidade descrita no pedido, tudo nos termos da fundamentação retro, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária. (...)”.

Irresignado, o apelante, em suas razões recursais, suscitou em síntese (Id.
Num. 2976644 - Pág. 1/6)
, que
a R. sentença que julgou o mérito da ação originária em face do apelante, não observou a decisão interlocutória (Id. Num. 2976638 - Pág. 16 –

18/19), que determinou a exclusão do Estado do Pará da lide, decisão essa que transitou em julgado por falta de impugnação, conforme reconhecido posteriormente pela decisão (Id. Num. 2976638 - Pág. 19).

Aduziu, ainda, que a referida decisão não fora objeto de recurso cabível e transitou livremente em julgado, incidindo, portanto, a coisa julgada material, no que concerne à exclusão do Estado do Pará do polo passivo da presente demanda, segundo o disposto no art. 502 do CPC/2015.

Sustenta que o Novo Código de Processo Civil ampliou os limites da coisa julgada, recaindo tais institutos, inclusive, sob as decisões interlocutórias.

Requereu o conhecimento e provimento do presente Apelo,
para reformar a sentença com o fito de que seja reconhecida a coisa julgada.

Em contrarrazões (Id. Num. 2976645 - Pág. 1/7), a apelada pugnou pelo não provimento do recurso, mantendo-se a decisão recorrida tal como prolatada de fixação dos juros de mora a partir da citação, bem como seja reformado a fixação do mínimo legal de 10% (dez por cento) até o limite de 20% (vinte por cento), como previsto na legislação processual civil em vigor, como no
§ 11 c/c § 14 do art. 85 do CPC.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria por meio de sorteio (Id.
Num. 2976647 - Pág. 1
), no qual recebi o presente recurso de apelação em ambos os efeitos, nos termos do caput do artigo 1.012 e 1.013 do Código de Processo Civil.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, não se manifestou no presente feito por entender desnecessária sua atuação (Id.
Num. 3205089 - Pág. 1/2
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação com fundamento no CPC/15, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se a exclusão do apelante da lide foi atingida pelo instituto da coisa julgada, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão que determinou tal exclusão.

Pois bem. Entendo que assiste razão o Estado do Pará.

Digo isso porque R. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou procedente o mérito da ação originária condenando o apelante a pagar a autora/apelada as licenças prêmios não gozadas, não observou a decisão interlocutória (Id. Num. 2976638 - Pág. 16 – 18/19), que determinou a exclusão do Estado do Pará da lide.

Na referida decisão, o Juízo
a quo
determinou a manutenção do estado do Pará na lide e a exclusão da IGEPREV/PA, por entender que a pretensão da autora/apelada é o pagamento a título de conversão das licenças prêmios não gozadas em pecúnia, portanto, não se trata de contribuição de cunho previdenciário, mas de valores relativos ao período de atividade do ex-servidor, de cunho indenizatório, o que não pode ser imputado ao IGPREVE/PA.

Conquanto seja o Estado do Pará o legitimo réu para figurar no polo passivo da demanda, não pode o apelante ser surpreendido com decisão-surpresa, que é vedada no sistema processual brasileiro, conforme preceitua o art. 10 do CPC/2015 e, nem tão pouco, ser privado do seu cerceamento de defesa, uma garantia constitucional prevista no art.
5º, inciso LV da CF.

Assim, o art. 10 do Novo Código de Processo Civil estabelece que "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".

Pode-se dizer, ainda, que o referido art. 10º do NCPC é um desdobramento do
caput
art. 9º também do NCPC, que assim dispõe:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Ademais, o art. 10 do CPC/2015 atrai um princípio infraconstitucional e fundamental do processo civil, o Princípio da Cooperação, previsto no art.
6º da referida lei, conforme transcrito abaixo:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Infere-se dessa leitura,
que as partes do processo devem colaborar entre si, para que o Estado-juiz possa prestar uma tutela jurisdicional de forma célere e adequada, baseado no Princípio da Boa Fé e da Lealdade Processual, ambos inseridos no art. 5º

do NCPC que diz “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.

Portanto, depreende-se da leitura dos referidos dispositivos supracitados, que estes consagram os princípios do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa, previsto nos incisos
, LIV e
LV do art. 5º da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LIV
- ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.

LV
- aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Nessa esteira, destaco o ensinamento do renomado jurista Cassio Scarpinella Bueno que, antes da entrada em vigor do CPC atual, ao tratar da relação entre o princípio do contraditório e a cognição jurisdicional, já escrevia "não há espaço para duvidar que a realização de um pleno contraditório, de uma ampla defesa, de um devido processo legal, em que se assegure ampla possibilidade de
participação
, de
diálogo
, de
cooperação
entre o magistrado, as partes e quiçá eventuais outros sujeitos processuais, todos voltados, em última análise, para o proferimento de melhor decisão jurisdicional, impõe, adotando-se as premissas doutrinárias que abriram o presente item, a realização de uma cognição
exauriente"
(Amicus curiae
e processo civil brasileiro: um terceiro enigmático.
3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 92).

Desse modo, é vedado ao juiz proferir uma decisão cujos fundamentos a parte interessada não teve oportunidade de se manifestar, na medida em que violaria, a um só tempo, os incisos LIV e LV do art. 5º, da CF, bem como os arts. 10º, 9º, 6º e 5º, do CPC.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA - Locação - Desocupação voluntária do imóvel - Conversão de ofício, pelo Magistrado, da ação de conhecimento em execução - Descabimento - Violação ao art. 10 do CPC - Prejuízo às partes constatado - Anulação da decisão agravada - Recurso provido. (Relator(a): Hugo Crepaldi; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 20/04/2017; Data de registro: 20/4/2017)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM BASE EM DECISÃO SURPRESA. OFENSA AO ART. 10 DA NCPC CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Aplicabilidade das disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade do recurso especial ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/15 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade na forma do novo CPC. 2. Sentença de parcial procedência mantida pelo acórdão recorrido, definindo até o termo inicial da união estável, que repercutiu na esfera patrimonial dos litigantes, com amparo em fundamentação sobre a qual não se deu oportunidade de manifestação às partes, padece de nulidade e deve ser ineficaz em relação a elas, em virtude da vedação da chamada "decisão surpresa". 3. O princípio da cooperação e também o da "não surpresa" previstos no art. 10 do NCPC - que são desdobramentos do devido processo legal -, permitem e possibilitam que os sujeitos processuais possam influir concretamente na formação do provimento jurisdicional, garantindo um processo mais justo e isonômico, motivo pelo qual não se pode admitir que a sentença se valha de fatos trazidos pelo Ministério Público local não conhecidos por elas e não submetidos ao contraditório, impondo-lhes notório prejuízo. 4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1824337 CE 2019/0193434-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA DE DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – ARTS. 9 E 10 CPC. DECISÃO CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1- A agravante pretende afastar a eficácia da decisão que indeferiu o pedido de substituição de penhora de dinheiro por seguro garantia judicial; 2- A teor dos arts. 9º, § 3º, e 15 da LEF e arts. 835, §§ 1º e 2º, do CPC/15, o juiz pode conceder a substituição do dinheiro pela carta de fiança ou seguro garantia, desde que se demonstre a necessidade para tanto; 3- O STJ entende que a substituição de penhora em dinheiro pelo seguro garantia prevista no parágrafo único do art. 848, do CPC, não é admitida em razão do princípio da satisfação do direito do credor; cabendo, de forma excepcional, ante a comprovação da menor onerosidade e da ausência de prejuízo ao exequente; 4-
A vedação da decisão surpresa traduz as garantias constitucionais do devido processo legal (art. 5º, caput e LIV) e do contraditório (art. 5º, LV), guardando, relação com a boa-fé objetiva e com o princípio da colaboração insculpidos nos arts. 5º, 6º e 9º, da lei processual civil; 5- Constatada a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, declarada nulidade e cassada a decisão agravada, com retorno dos autos à origem, para sanar a irregularidade;
6- Por corolário, revogo a decisão, prolatada nesta instância, que concedeu efeito suspensivo ao decisum do juízo de piso; 7- Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento e dar parcial provimento, para cassar a decisão agravada e determinar o retorno dos autos ao juízo de piso, para sanar a nulidade e reanalisar o caso proferindo nova decisão. Revogar a decisão prolatada, nesta instância, nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16 de julho de 2018. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - AI: 08027516720178140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/07/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 31/07/2018). (Grifei).

No caso dos autos, constato, realmente, que a decisão interlocutória que determinou a exclusão do Estado do Pará da lide,

transitou livremente em julgado por falta de impugnação, uma vez que a autora da ação não interpôs nenhum recurso cabível, conforme reconhecido posteriormente pela decisão (Id. Num. 2976638 - Pág. 19). Ademais, verifico que a parte apelada manifestou seu pedido de reconsideração extemporaneamente, razão pela qual teve seu pedido indeferido.

Assim, em que pese a jurisprudência pátria entender que decisão interlocutória não faz coisa julgada e, indo além, não se cogitar da existência de preclusão para o juiz quando se trata de decisão interlocutória, na medida em que o art. 507 do CPC/2015 estabelece que “ é vedado à parte discutir no curso do processo,
as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão", de modo que não há preclusão para o Juízo, apenas para as partes, entendo que o Juízo
a quo
ao proferir decisão mantendo o Estado do Pará na lide e condenando-o ao pagamento

das licenças prêmios não gozadas do
de cujus
a parte autora, violou, não somente, o princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no

art. 5º, inciso LV da CF, bem como o princípio da cooperação e também o da "não surpresa" previstos no art. 10
º
, 9º, 6º e 5º do NCPC - que são desdobramentos do princípio do devido processo legal.

Por fim,
à luz do que foi exposto
, verifico que a anulação da R. sentença que julgou o mérito da ação principal, é medida de rigor, tendo em vista, não se admitir no
sistema processual brasileiro, a prolação de
decisão-surpresa, razão pela qual houve o cerceamento de defesa do apelante, uma vez que não figurava mais no polo passivo da presente demanda.

Ante o exposto
, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para anular de ofício a decisão
a quo
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para a regular instrução do feito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020